Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722463-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BNP Paribas S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0707827-58.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada no dia 01/05/2024 pelo Banco BNP Paribas Brasil S./A., em desfavor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON/DF). De acordo com a petição inicial, “a presente lide tem como objeto a nulidade da sanção estabelecida no curso do processo administrativo n.o 23.01.0158.002.00162-301, originária de reclamação consumerista, que tramitou na AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL. Na reclamação originária, a consumidora alegou possuir um empréstimo consignado, sendo que os descontos inicialmente eram no valor de R$ 194,70, ocorre que os descontos aumentaram sem aviso prévio, passando a ser descontado o valor de R$ 264,32. Assim, foi proferida decisão administrativa condenando o Autor ao pagamento de multa no importe de R$ 29.150,00, por considerar que a reclamada não comprovou a legítima contratação dos serviços e que praticou condutas abusivas e atentatórias aos direitos básicos do consumidor. Solicitou, portanto, a) esclarecimentos dos fatos ocorridos. b) devolução dos valores descontados indevidamente. c) cumprimento da oferta sendo descontado apenas o valor acordado. d) cancelamento do boleto referente a cobrança indevida no valor de R$ 2.596,26.” (id. n.o 195282226, p. 1). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, “no sentido de determinar-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa em debate, obstando-se que a Fazenda Pública ingresse com o executivo fiscal, ou mesmo negue a concessão de certidões negativas de débito (efeitos secundários).” (id. n.o 195282226, p. 17). No mérito, pleiteia a anulação do ato administrativo vergastado. Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 08-05-2024, às 16h41min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante exposto no relatório, a vexata quaestio concerne à regularidade de processo administrativo instaurado pelo PROCON/DFà vista de reclamação extrajudicial encaminhada por consumidor, no sentido de que o Banco BNP Paribas Brasil S./A. teria praticado irregularidades no processo de prestação de serviços bancários. O demandante argumenta, em suma, que o expediente adotado pelo demandado constitui afronta à diversos princípios constitucionais incidentes sobre o instituto do processo administrativo, tais como o contraditório, a ampla defesa, a obrigatoriedade de motivação das decisões proferidas pelo Estado, a proporcionalidade e a razoabilidade. Aduz, ainda, que a sanção teria sido fixada em valor excessivo. Ocorre que, ao menos na atual etapa de cognição perfunctória do feito, não é possível vislumbrar ilegalidade apta a justificar a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo concernente à imposição de multa, pelo requerido, em virtude de suposta infração à legislação consumerista. Em verdade, vale lembrar que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada caso oferecida prova substancial em sentido contrário, o que não se verifica por ora. Ademais, tampouco é possível verificar, de pronto, o caráter exorbitante da multa, sendo necessária a obtenção de maiores informações acerca da imposição da penalidade ora discutida. Nessa linha, conquanto seja possível divisar o perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de inscrição da requerente em dívida ativa, não se revela delineada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. Em tempo, vale frisar que a requerente pode obter a suspensão de exigibilidade do crédito em cobrança por meio do depósito, em Juízo, do montante integral. Isso porque, conforme o art. 9o, § 4o, da Lei n.o 6.830/1980, o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Trata-se de faculdade do contribuinte, independendo, portanto, de autorização judicial. Em outras palavras, a suspensão de exigibilidade do crédito decorre, ope legis, do simples depósito judicial do montante integral da multa em discussão, observada a devida atualização, o que pode ser efetuado pela demandante a qualquer tempo. Feitas tais considerações, ausente a probabilidade do direito, constata-se que a medida antecipatória não pode ser concedida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Por outro lado, concedo o prazo de 5 dias úteis para que a requerente comprove o depósito do montante integral da multa administrativa discutida nos autos. Intime-se a autora para cumprimento. Comprovado o depósito no prazo acima concedido, intime-se o PROCON/DF para ciência e adoção das providências relativas à anotação da suspensão de exigibilidade do crédito. Ademais, cite-se a Autarquia Distrital requerida para, querendo, oferecerem defesa no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183,caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Caso não comprovado o depósito no prazo, proceda-se somente à citação do PROCON/DF para o oferecimento de defesa, com indicação das provas que pretende produzir. Ademais, certifique-se. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.” Em síntese, o Agravante alega que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, o perigo na demora, em razão da possibilidade de ser proposta execução fiscal contra o Agravante, e a plausibilidade do direito alegado, em razão da violação expressa ao princípio da legalidade, por não haver norma que autorize a aplicação da sanção imposta pelo PROCON. Alega que o processo administrativo que culminou na imposição da multa pecuniária é nulo, porquanto não ficou demonstrada ofensa à legislação consumerista e que tenha praticado condutas abusivas e atentatórias ao direito do consumidor. Argumenta que o reconhecimento da inexigibilidade da multa administrativa não tem potencialidade de causar prejuízos ao PROCON, pois além de não ter caráter irreversível, o direito de receber a multa e seus acréscimos está preservado. Acrescenta que a r. decisão agravada violou o art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto equiparou a dinheiro à fiança bancária e ao seguro garantia, desde que em valor não inferior ao débito constante na inicial acrescido de trinta por cento. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar a multa aplicada pelo PROCON. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para suspender a exigibilidade da multa, de modo a impedir que o Agravado realize qualquer ato coercitivo para cobrá-la ou inscrevê-la em dívida ativa. Preparo devidamente comprovado (Id. 59799114). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para sobrestar a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON. A priori, cumpre registrar que a discussão travada diz respeito ao Tema Repetitivo n. 1.203/STJ, que objetiva definir se a oferta de seguro-garantia ou fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário. Ressalta-se que em 30.6.2023 foi determinada a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a questão, na forma do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Ocorre que a ordem de suspensão não impede o exame dos pedidos de tutela de urgência, consoante previsto no art. 314 do CPC. Nessa perspectiva, em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Da análise dos autos, constata-se que embora o d. Magistrado a quo tenha indeferido o pedido de tutela de urgência, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para depositar a integralidade da multa administrativa para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Segundo a Agravante, a decisão viola o art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia, desde que em valor não inferior ao do débito acrescido de trinta por cento. De fato, de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito não-tributário, como no caso em exame, a oferta de seguro garantia tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito. Assim, considerando que a intenção do Agravante é apresentar seguro garantia judicial acrescido de 30% do valor do débito, mostra-se plausível a suspensão da exigibilidade pretendida. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar a exigibilidade do crédito, mediante seguro garantia judicial, acrescido de 30% do valor do débito, nos termos do artigo 835, § 2°, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora